Tribunal: TCU
Processo: 014.949/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9777/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Isabela Duarte Bittencourt Sodré, Maria José de Carvalho Bittencourt Sodré e Sílvia Amélia Duarte Bittencour Sodré: 1. Processo TC- Processo 014.949/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Melo de Farias (XXX.469.217-XX); Cláudia Melo de Farias (XXX.267.147-XX); Damiana da Costa Lima de Souza (XXX.523.327-XX); Eloá Rangel Honaiser (XXX.887.047-XX); Glória Regina Xavier dos Reis (XXX.193.817-XX); Isabela Duarte Bittencourt Sodré (XXX.212.417-XX); João Henrique Arrieta Mendes (XXX.921.170-XX); Lúcia Cristina da Costa Soares (XXX.063.757-XX); Maria José de Carvalho Bittencourt Sodré (XXX.800.458-XX); Mercedes Melo de Farias Freitas (XXX.061.187-XX); Neide Melo Farias (XXX.230.397-XX); Nelma Maria Dias da Costa de Azevedo (XXX.239.467-XX); Sílvia Amélia Duarte Bittencour Sodré (XXX.176.897-XX); Zuleide Melo Farias (XXX.287.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, em quinze dias, cadastre os atos de reforma do militar Carlos Alberto Braga Bittencourt Sodré e encaminhe a esta Corte o laudo médico com base no qual foi apurada sua invalidez; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato de alteração de pensão de interesse das sras. Isabela Duarte Bittencourt Sodré, Maria José de Carvalho Bittencourt Sodré e Sílvia Amélia Duarte Bittencour Sodré à luz das informações que vierem a ser produzidas em razão do subitem anterior, inclusive aquelas constantes dos atos de reforma.